Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA FRUSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. LAPSO QUINQUENAL VERIFICADO.
I. Consoante a inteligência dos artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da exceção de pré-executividade está adstrita a parâmetros de ordem formal e substancial: a matéria arguida deve ser de ordem pública e o seu exame deve prescindir de dilação probatória.
II. Salvo quando representa matéria incontroversa ou lastreada em prova inequívoca, supera a abrangência cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade a alegação de quitação da dívida cobrada in executivis, matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. Constituído o crédito tributário no dia 19/08/2003 e evidenciada em 2007 a falta de efetivação do seu pagamento pela compensação deferida administrativamente, tem-se que a pretensão de cobrança estava prescrita ao tempo em que a execução fiscal foi ajuizada em dia 28/05/2021, conforme o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
IV. Agravo de Instrumento provido.